Tribunal: TJDFT
Processo: 0769728-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0769728-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTIAGO PAIVA BARBOSA - SARCON REFRIGERACAO E ELETRICA RECORRIDO: POIVRE VERD RESTAURANTE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 70164980) da decisão (ID 69142661) que não conheceu do recurso do recorrente, em razão da deserção. Nada a prover quanto ao pedido, porquanto não restou comprovado a alteração da situação fático-jurídica. Cumpra-se a decisão, ID 69142661. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito